Tribunal: TJBA
Processo: 8027299-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027299-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: JOICE PEREIRA LIMA CARDOSO

Advogado(s)
:
MAYRA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e reconheceu a indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O recurso também alegou ilegitimidade passiva da empresa Recovery do Brasil Consultoria S.A., pleiteando sua exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame da alegada ilegitimidade passiva da empresa Recovery do Brasil Consultoria S.A.; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito foi legítima e, em caso negativo, se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Recovery não é conhecido, pois tal pessoa jurídica não integrou o polo passivo da demanda, inexistindo interesse processual.

4.

A ausência de documentos capazes de comprovar a existência da dívida ou a relação contratual transfere à ré o ônus de provar a regularidade da inscrição, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Em matéria de consumo, prevalece a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ao consumidor demonstrar a negativação indevida.

6.

A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes caracteriza ilícito e enseja indenização por danos morais presumidos (dano in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois não restou comprovada a existência de inscrição preexistente legítima capaz de afastar o dever de indenizar.

8.

O quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, exercendo função reparatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva não pode ser apreciada quando a parte indicada sequer integrou a relação processual, inexistindo interesse recursal.

2.

O fornecedor que inscreve consumidor em cadastro de inadimplentes tem o ônus de comprovar a origem da dívida, sob pena de caracterização de inscrição indevida.

3.

A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo.

4.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando inexistem provas de inscrições preexistentes legítimas.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções reparatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, § 11, 373, II; CC, art. 294; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, Apelação Cível nº 5171721-20.2023.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 15.05.2024.

·

TJ-BA, Apelação Cível nº 8050059-32.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 05.04.2024.

·

TJ-SP, Apelação Cível nº 1009874-45.2021.8.26.0005, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 29.11.2023.

·

TJ-BA, Apelação Cível nº 8071638-41.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8027299-60.2021.8.05.0001
, figurando como apelante
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS
e como apelada
JOICE PEREIRA LIMA CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTES DO RECURSO, e na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA